Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0712660-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: WESLEY NUNES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NAC DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente Wesley Nunes de Souza pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 129, § 13 (lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher), 140 (injúria) e 147 (ameaça), do Código Penal c/c art. 5o, caput, e 7o, caput, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O advogado impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente foi preso em flagrante 28/03/2024, por ter praticado, em tese, os crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, no âmbito da Lei 11.340/2006; 2) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mesmo tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão da liberdade provisória ao paciente mediante o uso de tornozeleira eletrônica; 3) o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem endereço fixo e profissão certa. Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, expedindo-se imediatamente o alvará de soltura em seu favor. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. No caso, a prisão em flagrante do paciente foi devidamente convertida em preventiva pelo juiz com base nos seguintes fundamentos (ID 57385466), in verbis: “(...) há dispositivo expresso na Lei Maria da Penha – art. 20 – que permite a decretação da prisão preventiva sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. No caso dos autos, verifico situação extremamente conflagrada na qual concorrem múltiplos fatores de risco, conforme relatados no questionário nacional de avalição de risco: uso de faca em outra oportunidade, enforcamento, perseguição, falado que “se a vítima não fosse do autuado, não seria de mais ninguém”, o incremento da frequência nas agressões. Além disso, agrava-se sobremaneira a situação, considerando o relato da vítima - tanto perante a autoridade policial como no questionário nacional de avaliação de risco – que o autuado já a ameaçou com arma de fogo e tem acesso fácil a armamento. Tal fato é de extrema relevância e impõe cautela renovada, notadamente diante da potencial irreversibilidade das lesões causadas por este tipo de armamento – a potencialidade fatal da arma de fogo é incontroversa e não há como, por vezes, reverter o resultado do uso, em caso de feminicídios consumados. Esse quadro de violência doméstica apresenta grave risco e as medidas cautelares – mesmo eventual monitoramento e a inclusão da vítima no DMPP – são insuficientes para resguardo da integridade física e psicológica da vítima. Assim, é caso de imposição da medida extremada da prisão preventiva, sob pena de risco concreto da vida, integridade física e integridade psicológica da vítima. (...).” Verifica-se que a conversão do flagrante em preventiva se deu mediante fundamentação concreta que demonstra indícios de autoria e prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a necessidade da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública (CPP 312 313 III). No mais, em se tratando de violência doméstica contra a mulher, havendo múltiplos riscos para a vítima, a prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz, sendo essa a medida mais adequada ao caso, não sendo suficientes as cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido: “(...) 1. No caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. (...)” (Acórdão 1764317, 07377433120238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei “(...) Tratando-se de violência doméstica contra a mulher, incide a norma específica do artigo 20, da Lei 11.340/06, que autoriza a decretação de ofício da prisão preventiva, ainda que não tenha sido previamente imposta ou descumprida medida protetiva de urgência. Os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado por graves ameaças, além da reiteração delitiva, indicando, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. (...)” (Acórdão 1706184, 07171550320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Por outro lado, não se desconhece a existência de entendimentos acerca da suposta revogação tácita da decretação da prisão preventiva ex officio prevista no art. 20 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a partir da edição da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Contudo, para além da mencionada controvérsia, não há que se falar em atuação oficiosa do juiz quando há requerimento do Ministério Público para a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em espécie, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal. Nesse sentido: “(...) Como se vê, a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do Juiz, após o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais permitida. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo. singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal. (...).” (STJ - AgRg no RHC: 176879 MG 2023/0052197-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023) – Grifei “(...) Alegação de nulidade da decisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O Juízo foi provocado para decretar medida acautelatória em desfavor do paciente, de modo que pode o magistrado analisar qual medida entende mais adequada e até mesmo aplicar medida mais gravosa, sem que isso configure decisão de ofício. (...).” (Acórdão 1827896, 07052298820248070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 16/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Por fim, o fato de o paciente ostentar circunstâncias pessoais alegadamente favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo, não têm o condão de afastar, por si só, a aplicação da segregação cautelar, sobretudo diante da gravidade concreta das imputações. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista